Tribunal: TJMT
Processo: 1088368-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1088368-45.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARCIA FERREIRA DE FARIAS DE ARAUJO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 a 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZO COMPETENTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA ENTRE O FORO DE SEU DOMICÍLIO, DO FATO GERADOR OU DA CAPITAL DO ESTADO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por incompetência territorial, sob o fundamento de que o autor, servidor público estadual, possuiria domicílio necessário.
2. O recorrente sustenta a possibilidade de ajuizar a ação no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, por se tratar da capital do Estado e única unidade jurisdicional especializada na matéria no Estado de Mato Grosso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público estadual pode ajuizar demanda contra o Estado de Mato Grosso no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, considerando a inexistência de unidade especializada em sua comarca de domicílio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.896.379/MT (IAC 10), estabeleceu que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nos foros onde tenham sido devidamente instalados, conforme o artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009.
2. O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, combinado com o art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009, permite ao autor optar pelo foro de seu domicílio, do fato gerador da demanda ou da capital do Estado, desde que respeitada a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se existente na localidade escolhida.
3. No Estado de Mato Grosso, apenas Cuiabá possui Juizado Especial da Fazenda Pública estruturado, razão pela qual o autor, domiciliado em comarca sem juízo especializado, pode eleger a capital para o ajuizamento da ação.
4. A jurisprudência do TJMT confirma que a competência territorial, nos casos de servidor público estadual, deve ser analisada de forma ampla, garantindo-se ao autor a faculdade de escolher entre o foro do seu domicílio, do fato gerador ou da capital do Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O servidor público estadual pode ajuizar ação contra o Estado de Mato Grosso no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, quando inexistente unidade especializada em sua comarca de domicílio, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, combinado com o art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 52, parágrafo único; Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088368-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA FERREIRA DE FARIAS DE ARAUJO - CPF: 050.563.181-40 (RECORRENTE), CASSIA PRISCILA TAVARES DE LIMA - CPF: 051.449.381-08 (ADVOGADO), VALDIRENE GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 045.068.921-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025